Tribunal: TJSP
Processo: 1044490-93.2024.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Direito Administrativo. Mandado de Segurança. servidor público municipal. MÉDICO. aposentadoria especial. OPÇÃO DO EMBARGANTE PELA APOSENTADORIA PELA REGRA DO TRABALHADOR COMUM. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

Mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, médico, visando a concessão da ordem para revisão da aposentadoria, para que seja concedida a

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Direito Administrativo. Mandado de Segurança. servidor público municipal. MÉDICO. aposentadoria especial. OPÇÃO DO EMBARGANTE PELA APOSENTADORIA PELA REGRA DO TRABALHADOR COMUM. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

Mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, médico, visando a concessão da ordem para revisão da aposentadoria, para que seja concedida a aposentadoria especial com paridade, integralidade e inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do benefício.

A questão em discussão consiste em dizer se o julgado foi contraditório ao reformar a sentença concessiva da ordem, por não vislumbrar a presença do direito líquido e certo.

Razões de Decidir. O acórdão fundamentou que o embargante optou perante a FUNSERV pela aposentadoria por tempo de contribuição pela regra do trabalhador comum, com proventos calculados pela integralidade e paridade sem cômputo do adicional de insalubridade. Contradição não configurada.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.